Tribunal: TJDFT
Processo: 0704310-91.2018.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REMOÇÃO DE CURADORA. INAPTIDÃO FÍSICA E MENTAL PARA O EXERCÍCIO DA CURATELA. FALECIMENTO SUPERVENIENTE DA CURADORA. OBJETO DA PRETENSÃO. EXAURIMENTO. INTERESSE DE AGIR. DESAPARECIMENTO. UTILIDADE, NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DA PRESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CARÊNCIA DE AÇÃO. AFIRMAÇÃO. PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CPC, ART. 485, IV e VI). VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. IMPUTAÇÃO AOS AUTORES. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DEFLAGRAÇÃO DA LIDE. IMPERATIVO COADUNADO COM A SUCUMBÊNCIA EXPERIMENTADA (CPC, ART. 85). SENTENÇA CASSADA E PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou contradições que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese que confere tratamento normativo à matéria controvertida e nortearam a conclusão estampada não tem o condão de ensejar sua caracterização como contraditória, omissa ou obscura, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.